Tribunal: TJDFT
Processo: 0744107-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DO CSS-BACEN E DA DOI. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. BM&F BOVESPA. CETIP. CVM. DESNECESSIDADE. SNIPER. MECANISMOS DISPONÍVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de pesquisa de bens pertencentes ao devedor por meio do CCS-BACEN e da DOI.
2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, instituído pelo Banco Central do Brasil, consiste, como a própria denominação indica, em mero cadastro com dados a respeito de clientes das instituições financeiras que atuam no território nacional, nos termos do art. 2o da Circular n 3.347/2007, do BACEN. 2.1. O cadastro aludido não contém informações relativas à existência de bens ou de valores sob a custódia de instituições financeiras, dados que podem ser obtidos por meio de pesquisa pelo Sisbajud. Assim, não deve ser admitida a pretendida consulta ao CSS-BACEN.
3. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI tem por objetivo informar à Receita Federal do Brasil a ocorrência de “operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, procedida por pessoa física ou jurídica, independentes de seu valor”. 3.1. As informações a respeito da existência de bens imóveis em nome do devedor já são fornecidas por meio do Infojud ou mesmo do Eridf. Logo, eventuais informações a respeito de venda ou aquisição de bens imóveis são igualmente infrutíferas para a finalidade pretendida de descoberta de bens pertencentes ao devedor.
4. A expedição de ofícios à BM&F Bovespa, à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP) e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para que informem a existência de valores mobiliários mostra-se desnecessária, uma vez que o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) permite obter informações das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS.
5. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. 4.1. A credora não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes ao devedor. Ademais, pelo teor da decisão impugnada é possível perceber que o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada SNIPER.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.